Tribunal: TJES
Processo: 0008698-22.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008698-22.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008698-22.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS (ART. 387, IV, CPP). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR EXPRESSO NA DENÚNCIA. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (infringentes) opostos pela defesa em face de acórdão proferido em sede de apelação criminal. A decisão embargada havia dado provimento ao recurso do Ministério Público para fixar o valor mínimo de reparação de danos em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima de delito de roubo. A defesa embargante alega a existência de omissão/erro de fato no acórdão, argumentando que a denúncia formulou apenas pedido genérico, deixando de indicar o valor específico pretendido para a reparação, o que inviabilizaria a condenação indenizatória à luz de precedente do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a formulação de pedido genérico na inicial acusatória, sem a indicação expressa do
quantum
pretendido a título de reparação mínima de danos (art. 387, IV, do CPP), é suficiente para viabilizar a condenação indenizatória, ou se tal ausência de especificação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, exigindo o afastamento da rubrica.

III. Razões de decidir

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no recente julgamento uniformizou e pacificou a jurisprudência no sentido de que a fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP) exige, impreterivelmente, a formulação de pedido expresso acompanhado da indicação do valor pretendido na denúncia.

4. A ausência de indicação do valor na peça acusatória cerceia o direito de defesa, pois impede que o réu se contraponha adequadamente à pretensão indenizatória e produza provas para demonstrar eventual desproporcionalidade ou excesso da quantia durante a instrução criminal. Verificada a existência apenas de pedido genérico por parte do
Parquet
, impõe-se a exclusão da condenação ao pagamento de valor mínimo reparatório.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA,
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu dos apelos e negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público
.

O embargante, no id.
18988086
, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

No id.
19269034
, foi juntada decisão pela redistribuição dos autos, em razão da remoção do E. Des. relator, para a Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19603175
, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008698-22.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA

VOTO

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA,
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu dos apelos e negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, CP). CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA ORAL ROBUSTA. ÔNUS DA DEFESA QUANTO À ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. 2. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DANO IN RE IPSA. ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Maxwel Segismundo de Souza em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, CP), por três vezes, em concurso formal, e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006). O Ministério Público busca a reforma da sentença para fixação de valor mínimo de reparação por danos morais em favor das vítimas, diante de pedido expresso na denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteia o decote da majorante do emprego de arma de fogo, sustentando se tratar de simulacro não apreendido nem periciado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. As questões centrais consistem em: (I) verificar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (II) definir se a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP) em prol das vítimas exige instrução probatória específica ou se o dano é considerado in re ipsa em casos de roubo com restrição de liberdade e uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que a sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, notadamente pela palavra firme das vítimas e depoimentos testemunhais. Uma vez alegado pelo réu que o objeto era um simulacro, atrai-se para a defesa o ônus de provar tal circunstância, não sendo suficiente a mera negativa desacompanhada de elementos probatórios quando o conjunto dos autos indica o potencial lesivo do instrumento utilizado.
4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige apenas o pedido expresso na peça acusatória, assegurando o contraditório e a ampla defesa. No crime de roubo, o dano moral é considerado in re ipsa, derivando da própria gravidade da conduta que, no caso concreto, envolveu a restrição da liberdade das vítimas e o uso ostensivo de armamento, causando evidente abalo psicológico que dispensa dilação probatória profunda para o arbitramento de valor mínimo indenizatório.

5. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.181.529/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.08.2023.

O embargante, no id. 18988086, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

No id. 19269034, foi juntada decisão pela redistribuição dos autos em razão da remoção do E. Des. relator, para a Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal.

Pois bem.

No mérito, assiste razão ao Embargante.

Analisando detidamente os autos e os fundamentos trazidos nesta via recursal, constato a existência de vício no v. acórdão embargado a ensejar a integração e, excepcionalmente, a modificação do julgado.

Verifica-se que, de fato, ao pleitear a fixação de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP), o Ministério Público restringiu-se a formular pedido genérico no item 4 da denúncia: "Seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais causados pelo denunciado à vítima...".

Em nenhum momento houve a indicação expressa da quantia pretendida para a compensação.

Embora este Relator tenha se posicionado anteriormente pela suficiência do pedido genérico com base na gravidade inerente ao delito (
dano in re ipsa
), impõe-se a adequação do julgado à mais recente e pacificada jurisprudência das Cortes Superiores sobre o tema, de modo a preservar a segurança jurídica e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a tese de que a fixação de valor indenizatório mínimo exige a formulação de pedido expresso, acompanhado da estrita indicação do valor pretendido na denúncia.

O entendimento firmado assenta-se na premissa de que a ausência de indicação do valor, impede que a defesa se contraponha adequadamente à pretensão indenizatória durante a instrução criminal.

Sem saber o
quantum
demandado, o réu tem cerceado o seu direito de demonstrar eventual desproporcionalidade ou excesso na quantia, o que viola o art. 3º do Código de Processo Penal c/c o art. 292, V, do Código de Processo Civil.

Desta feita, restando incontroverso que a denúncia ofertada não especificou o valor pretendido a título de reparação, o afastamento da condenação imposta a este título é medida de rigor, sanando-se a omissão apontada.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, modificando o acórdão embargado, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Ministério Público, excluindo a condenação do réu ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)